Tribunal: TJPA
Processo: 0810974-91.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810974-91.2022.8.14.0401

APELANTE: VITOR HENRIQUE ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE VEÍCULO E APARELHOS CELULARES PRODUTO DE CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA POSSE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
VITOR HENRIQUE ALVES DE SOUZA
contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP). O recorrente alega insuficiência de provas para a condenação, sustentando dúvida quanto à autoria delitiva, e requer sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação por receptação, diante da alegada ausência de dolo e da tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos com o réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pela apreensão de motocicleta com registro de roubo e de aparelhos celulares em poder do réu, especialmente um com mensagem típica de bloqueio, característica de produto roubado.

4. A autoria resta igualmente demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais confirmam que o recorrente conduzia o veículo roubado e portava celulares de procedência ilícita.

5. Em crimes de receptação, conforme jurisprudência consolidada, compete à defesa demonstrar a boa-fé ou a origem lícita dos bens apreendidos em posse do réu, nos termos do art. 156 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de veículo e bens de origem criminosa em poder do réu autoriza a condenação por receptação quando ausente justificativa plausível ou comprovação da licitude do bem.

2. O dolo no crime de receptação pode ser extraído das circunstâncias objetivas do caso concreto, como ausência de documentos, valor irrisório pago e comportamento do agente.

3. Em crimes de receptação, compete à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPPB.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1.870.835/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05.08.2025;

TJDFT, Ap. Crim.
0718362-96.2021.8.07.00031850043
, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 18.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,

em conhecer do recurso de apelação e

julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

VITOR HENRIQUE ALVES DE SOUZA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de um ano de reclusão, em regime aberto, mais dez dias-multa, pela prática do crime de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do CPB, interpôs a presente apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, o apelante aduziu ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, alegando dúvida objetiva quanto à autoria delitiva. Defendeu que, diante da fragilidade do conjunto probatório, deveria ser aplicado o artigo 386, inciso VII, do CPPB, com a sua consequente absolvição. Ao final, postulou pelo
provimento
do apelo.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e

improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça
opinou pelo conhecimento e improvimento

da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

“Consta dos autos do inquérito policial que embasa a presente exordial, que VITOR HENRIQUE ALVES DE SOUZA adquiriu, em proveito próprio, um aparelho celular e uma motocicleta que sabia ser produto de crime. No dia 18 de junho de 2022, por volta das 19h, os policiais militares Edmar Rogério, Luiz e Raiza estavam de plantão, em ronda ostensiva, pelo bairro da Terra Firme, próximo ao Canal do Tucunduba, quando abordaram dois indivíduos em uma motocicleta (HONDA TITAN DE COR PRETA S/PLACA), sendo o condutor identificado como o nacional VITOR HENRIQUE ALVES DE SOUZA. Ao fazer uma busca no sistema, os policiais descobriram, por meio do chassi da moto (9C2KC1660DR547037), que se tratava de veículo roubado. O denunciado portava uma bolsa, no interior da mesma estavam dois aparelhos celulares, um dos quais transmitia a seguinte mensagem: “telefone bloqueado, este telefone não pode ser utilizado sem autorização”, mensagem característica em aparelhos roubados. Ao ser indagado pela guarnição policial, Vitor informou que havia adquirido a motocicleta de um terceiro chamado FELIPE, não sabendo informar onde este residia. Quanto ao aparelho celular (SAMSUNG, de cor branca), o acusado alegou que havia o comprado há dois dias, pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Ao ser perguntado acerca de outros aparelhos celulares, o denunciado informou que haviam outros em sua casa. Assim, a guarnição policial seguiu até a residência do denunciado. Ao chegar no local, a polícia foi recebida pela cunhada do denunciado, que entregou cinco outros aparelhos celulares, os quais foram apreendidos. Desse modo, a polícia conduziu o flagranteado à Seccional Urbana da São Brás. Na unidade policial, o denunciado disse não saber que a motocicleta era produto de crime, explicando que a havia adquirido pela quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais).”

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência probatória, sustentando que não há elementos de
convicção

capazes

de comprovar

sua

responsabilidade

penal.

A pretensão, entretanto,
não merece prosperar.

A materialidade do delito de receptação encontra-se cabalmente demonstrada pela apreensão da motocicleta Honda Titan, sem placa (fl. 12) e pela juntada aos autos de consulta que atestou tratar-se de veículo roubado (fl. 79). Do mesmo modo, a autoria restou provada, seja pelos documentos constantes dos autos, seja pela prova oral colhida em audiência, produzida sob o
crivo
do
contraditório
e da ampla defesa.

Os policiais militares Rogério Cardoso do Nascimento e Luis Paulo da Silva, ouvidos como testemunhas, foram firmes e coerentes ao relatar a dinâmica da abordagem. Ambos confirmaram que o recorrente era o condutor do veículo roubado e narraram que, durante a busca pessoal, foi encontrado um aparelho celular que apresentava mensagem típica de bloqueio, característica de produto roubado. Transcrevo os
depoimentos constantes da sentença:

“[...] A testemunha de acusação ROGÉRIO CARDOSO DO NASCIMENTO, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou que estava “em patrulhamento” quando foi realizada a abordagem de “dois nacionais em uma moto”, ocasião em que se constatou que a motocicleta possuía registro de roubo. Ademais, a testemunha informou que durante a busca pessoal foi encontrado um celular com a “tela bloqueada”, o que seria um sinal indicativo de objeto produto de crime. Por fim, a testemunha declarou que o condutor do veículo era o acusado [...]”

“[...] A testemunha de acusação LUIS PAULO DA SILVA, policial militar, devidamente compromissada em Juízo, declarou que estava realizando patrulhamento, quando a guarnição policial abordou dois nacionais em uma moto, sendo que, após a realização de pesquisas, os policiais constataram que o veículo possuía registro de roubo. Por fim, a testemunha declarou que o condutor da motocicleta era o acusado [...]”

Em seu interrogatório, o apelante negou os fatos, afirmando que a motocicleta seria de terceiro e que apenas a conduzia para “aprender a dirigir”.
Quanto aos celulares apreendidos, o recorrente alegou que apenas um aparelho lhe pertencia, negando a propriedade dos demais.
Tais alegações, contudo, não encontram respaldo nos autos e se contrapõem ao firme acervo probatório produzido.

Com efeito, os depoimentos das testemunhas de acusação colhidos em
juízo são harmônicos entre si
e apresentam plena correspondência com os demais

elementos

probatórios produzidos.

É cediço que são válidos os depoimentos dos agentes que participaram do flagrante. A palavra dos policiais militares constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica
prova
da
parcialidade
do agente. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, em delitos deste jaez, a comprovação do dolo decorre da análise das circunstâncias objetivas do caso concreto.
Na hipótese, o recorrente estava na posse de celulares e de uma motocicleta com registro de roubo,

sem apresentar qualquer justificativa plausível ou documentação idônea

quanto à origem lícita dos bens.
É entendimento consolidado que, apreendido bem de origem criminosa em poder de alguém, recai sobre o possuidor o ônus de demonstrar a licitude da aquisição ou o desconhecimento de sua natureza ilícita, conforme art. 156 do CPPB. No caso, a defesa não produziu qualquer prova nesse sentido, limitando-se a apresentar a negativa do recorrente,
desacompanhada
de elementos para comprovar a sua tese.

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame [...].
A defesa sustenta que a decisão agravada inverteu o ônus da prova ao exigir comprovação da ausência de dolo no crime de receptação, e que a simples posse de bem furtado não presume conhecimento da origem ilícita. 3. Pretensão de desclassificação da conduta para modalidade culposa, alegando que não demanda reexame de provas, mas apenas reconhecimento da ausência de dolo. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se, no crime de receptação, a defesa deve apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que configure inversão do ônus da prova. 5. Outra questão é se a desclassificação da conduta para a modalidade culposa demanda reexame de provas ou apenas reconhecimento da ausência de dolo. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova.
[...].
Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova.
2. A aplicação da Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 3. A pretensão de desclassificação da conduta para a modalidade culposa não demanda reexame de provas, mas deve ser analisada com base nos elementos concretos apresentados nas instâncias ordinárias". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156; CP, art. 180. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 433.679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.847.400/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.04.2025. (AgRg no REsp n. 1.870.835/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

“Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, quando o produto de crime houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 2. O dolo do agente no crime de receptação é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto, sobretudo quando o acusado foi abordado, em patrulha de rotina, na posse da motocicleta objeto de crime, sem a comprovação da boa-fé, tornando inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
3. Recurso desprovido. (TJ-DF 0718362-96.2021.8.07 .0003 1850043, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/04/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/05/2024)”

Sendo assim, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos exatos
termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/09/2025